Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61023896). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a recorrida não comprovou contratação regular dos refinanciamentos, o que impede a verificação da manifestação de vontade do recorrente. Além disso, argumenta-se que o crédito do refinanciamento não foi depositado na mesma conta do benefício previdenciário do recorrente, contrariando a normativa do INSS e elevando o risco de fraude, já que não há provas suficientes, como gravações de áudio ou assinaturas válidas que confirmem a anuência do recorrente aos empréstimos. Relata que o depósito do valor em conta divergente e a falta de medidas de segurança adequadas por parte do recorrido configuram uma transferência indevida de riscos para o cidadão. Diante disso, pugna pela declaração da inexistência do débito, bem como restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz, preliminarmente, que o recurso ofende o princípio da dialeticidade, pois é genérico e falha em atacar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da inicial. No mérito, alega que o contrato questionado, identificado como no 22-863730467/21, é válido, fruto de uma série de refinanciamentos comprovados documentalmente, incluindo assinaturas eletrônicas e transferências bancárias verificáveis. Argumenta que apresentou todas as provas necessárias, incluindo documentos pessoais e demonstrativos de transações, cumprindo assim seu ônus probatório e que o recurso não demonstra qualquer ato ilícito por parte da empresa ré, não havendo fundamento para alegação de danos morais ou materiais, pois não há nexo causal que justifique tais reparações. Sustenta-se que, em face da ausência de prova de que os valores não foram recebidos pelo recorrente, cabe a este demonstrar o contrário e que, no caso de eventual nulidade do contrato ou restituição de valores descontados, deve ser considerada a compensação dos montantes depositados na conta do recorrente para evitar enriquecimento sem causa.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
8. A lide trata de suposta fraude em que a parte autora foi vítima, resultando em contrato de empréstimo consignado. No caso em exame, verifica-se que o requerente desconhece o negócio jurídico realizado em 26/05/2021 por meio do contrato n. 22-863730467/21, fato que levou ao registro do boletim de ocorrência de ID 61023871. A versão apresentada pelo autor é corroborado pelo extrato bancário (ID 61023870). O banco requerido, por outro lado, alega que não houve fraude e que a contratação ocorreu via biometria facial. Ocorre que o fato de ter ocorrido a contratação mediante uso de selfie e apresentação de documentos não indica, necessariamente, que o consumidor tinha o conhecimento de todas as informações prestadas no contrato, ou até mesmo de que foi o consumidor que enviou a foto e o cópia do documento de identidade, e não um terceiro. Não consta nenhuma assinatura do autor no contrato ou gravação de áudio indicando que o autor estava contratando com o banco réu de forma consciente e voluntária e a conta indicada para crédito é diversa da conta em que o autor recebe o benefício previdenciário. Os documentos que acompanham a contestação não são prova suficiente, portanto, de que o autor tenha contraído o empréstimo descrito na petição inicial, não sendo possível confirmar que foi, de fato, o autor quem acessou o serviço de atendimento ao cliente do banco requerido e contraiu o empréstimo.
9. Com efeito, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
10. Diante da constatação da inexistência do negócio jurídico, impõe-se, em regra, o restabelecimento das partes ao status quo ante. Entretanto, a presente situação diverge da regra geral, pois, considerando-se que o mútuo apenas se concretizou porque o banco deixou de adotar cuidados mínimos para verificar a validade da contratação, creditando o valor do empréstimo em conta desconhecida pelo autor, faz-se necessário reconhecer o fato do serviço (art. 12, CDC), devendo o prejuízo decorrente da fraude recair sobre a recorrente.
11. Com efeito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. Precedente: Acórdão 1780684, 07018186220238070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.
12. Cumpre esclarecer que os danos morais afetam diretamente os direitos de personalidade, como o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade e a privacidade, os quais são considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Importa destacar que, para que haja reparação civil por danos morais, não é suficiente apenas a comprovação de fatos contrários aos interesses da parte; é necessário, também, que tais fatos resultem em prejuízo à honorabilidade da pessoa. Ademais, é relevante mencionar que nem todos os acontecimentos que são particularmente percebidos como desagradáveis ou constrangedores justificam um dever de indenização. No caso, a parte autora recebe aposentadoria no valor de R$ 5.802,18, tendo sido descontada, em decorrência do contrato fraudulento, a quantia de R$ 73,27 mensais. Sendo assim, a falha na prestação do serviço verificada não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo em discussão nos presentes autos, determinando, assim, que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças e/ou descontos na conta-corrente e/ou em folha de pagamento da parte autora, por qualquer meio, inclusive mediante a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito; e b) condenar a requerida restituir à parte autora todas as quantias indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário, relativamente ao contrato ora em discussão, inclusive quanto a eventuais parcelas vencidas e pagas no curso da lide, devidamente acrescidas de correção monetária desde cada desconto indevido e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. No mais, mantida a sentença especialmente quanto à não condenação em danos morais posto que inexistentes. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.